Tribunal: TJDFT
Processo: 0703033-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS E ATIVOS. CONSULTA AOS SISTEMAS SREI, CENSEC, SIMBA, CNIB, DIMOB E NAVEJUD. SISTEMAS CENSEC E SREI. POSSIBILIDADE. SISTEMA CNIB. IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE DO CREDOR. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL COMPETENTE. SIMBA. MEDIDA EXCEPCIONAL. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DIMOB. MEDIDA DESPROPORCIONAL. NAVEJUD. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O inciso IV do artigo 139 do CPC/15 admite a adoção de medidas indutivas ou coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento da ordem legal, desde que a medida seja adequada e razoável.
2. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) foi “instituído pela Corregedoria Nacional de Justiça, por meio do Provimento n. 47/2015. A ferramenta tem como objetivo facilitar o intercâmbio de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a administração pública e o público em geral. O SREI oferece diversos serviços on-line como pedido de certidões, visualização eletrônica da matrícula do imóvel, pesquisa de bens que permite a busca por CPF ou CNPJ para detectar bens imóveis registrados, entre outros” (disponível em: Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) - Portal CNJ).
3. No âmbito desse Tribunal de Justiça, o Provimento Extrajudicial 59/2023 regulamentou a prestação dos serviços eletrônicos dos ofícios de registro de imóveis do Distrito Federal, por meio da plataforma penhoraonline.org em integração ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), operado pelo Operador Nacional do Registro Eletrônico de Imóveis (ONR).
4. Em se tratando de sistema cujo cadastro para acesso é acessível a qualquer magistrado do país, já se encontrando em funcionamento no âmbito do TJDFT, não há razões para o indeferimento da averbação da penhora, por meio da plataforma www.penhoraonline.org.
5. A consulta à Central Notarial de Serviços Eletrônicos - CENSEC, constitui medida excepcional, sendo uma ferramenta efetiva que possibilita a identificação de direitos ou bens que integram o patrimônio do devedor, em âmbito nacional. A referida consulta está apta para verificar a existência de inventário ou testamento, bem como para verificar a existência de procurações e escrituras públicas em nome de todos os executados. É cabível a consulta ao referido sistema.
6. O Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA) é uma ferramenta criada pela Procuradoria Geral da República (PGR) em 2007, com o objetivo de receber e processar dados provenientes do afastamento judicial do sigilo financeiro. Ele possibilita a coleta, o processamento e a análise das movimentações bancárias dos investigados de forma padronizada e segura, conforme informações constantes no site do Ministério Público Federal (disponível em: Simba — Perícia, Pesquisa e Análise), sendo a sua consulta medida excepcional, pois implica na quebra do sigilo bancário do devedor.
7. A quebra de sigilo bancário do devedor é medida desproporcional, que não demonstra a eficácia em coagir o devedor a adimplir o débito, sendo incapaz de conferir efetividade ao processo executivo. Ademais, viola direito fundamental assegurado no art. 5o, inciso X, da CF/88.
8. Não é possível a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) como meio de consulta de bens passíveis de penhora em nome do devedor, porquanto tal sistema tem como fim integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas. É faculdade do credor requerer junto aos cartórios extrajudiciais competentes, mediante o pagamento de emolumentos, o acesso às informações constantes no CNIB.
9. A consulta ao sistema DIMOB tem como objetivo fiscalizar a realização de negócios jurídicos imobiliários realizados por pessoas físicas ou jurídicas cujos documentos foram por eles lavrados, anotados, matriculados, registrados e averbados e que se enquadrem nos parâmetros estabelecidos pelos dispositivos legais. Contudo, apenas apresenta informações acerca de movimentação financeira pretérita, não contribuindo para a finalidade que deseja o credor, uma vez que não é medida apta para localizar bens passíveis de penhora.
10. O sistema NAVEJUD é uma ferramenta criada pela Marinha do Brasil para facilitar a consulta de penhora de embarcações. Ela utiliza a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Embarcações da Marinha (SISGEMB) para identificar e penhorar embarcações que possam ser alvo de execução judicial. Todavia, no caso dos autos, a medida pleiteada não se mostra razoável, uma vez que o exequente não apresentou indícios concretos de que o executado possui embarcação, de forma que a simples solicitação de consulta ao sistema, baseada em alegações genéricas, não é suficiente para a concessão do pedido.
11. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.